Tribunal: TJMT
Processo: 1014890-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1014890-46.2020.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: ASIEL BEZERRA DE ARAUJO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1005088-37.2019.8.11.0007, movida em desfavor de ASIEL BEZERRA DE ARAUJO e OUTRO, que deferiu parcialmente a liminar, consubstanciada no pedido de indisponibilidade de bens, tão somente em relação ao Requerido Adônis Pacheco Sampaio, no valor de R$141.274,96 (cento e quarenta e um mil duzentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos).
Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor de Asiel Bezerra de Araujo, Prefeito de Alta Floresta/MT, ora Agravado e de Adonis Pacheco Sampaio, ao fundamento de que este, acumulou indevidamente vencimentos como servidor público estadual e Secretário Municipal de Saúde, com a anuência e conivência do alcaide.
Assevera que, o requerido Adonis Pacheco Sampaio recebeu entre abril e julho/2017, pagamento indevido no valor de R$24.494,34 (vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos).
Argumenta que o Prefeito Municipal autorizou o pagamento de subsídios ao Secretário Municipal, mesmo ciente de que, o servidor encontrava-se cedido pelo estado, com ônus mediante reembolso, e ainda, mesmo após ser comunicado da indevida cumulação, permitiu a continuidade do recebimento de valores em duplicidade.
Afirma, em que pese o Chefe do Executivo não tenha se enriquecido ou beneficiado com os valores despendidos, este concorreu para a prática do ato ímprobo.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, decretando-se a indisponibilidade de bens do Agravado.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:
“Art. 1o Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta Lei.
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1o desta lei;
(...) IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;
(...) XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
(...) II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(...) Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o, do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.
Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade.
No caso concreto, não vislumbro, in initio litis, elementos suficientes a justificar o decreto de indisponibilidade de bens em relação ao Prefeito Municipal.
O valor pago, eventualmente, de forma indevida pela Municipalidade, em razão do acúmulo ilegítimo de cargos, fora revertido em benefício do servidor Sr. Adonis Pacheco Sampaio.
Não obstante o Chefe do Executivo Municipal tenha sido notificado acerca da irregularidade, após tomar ciência, em princípio, houve a suspensão da ordem de pagamentos de subsídios, mostrando-se prematuro reconhecer a má-fé, que como se sabe, depende de comprovação, carecendo os autos de maiores elementos probatórios, acerca da vontade deliberada do agente de praticar o fato descrito na lei como ímprobo.
No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e eventual proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Posto isso, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, uma vez que, eventual prática de ato de improbidade administrativa e responsabilidade pelo ressarcimento do dano, deverá ser apurada após instrução probatória, inexistindo nessa quadra processual, fundamento relevante a justificar o decreto de privação de patrimônio ao Agravado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator